Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 303 DO CTB. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega omissão na análise da culpa concorrente da vítima. Requer também a retificação da exasperação da pena aplicada na sentença em relação à segunda fase de dosimetria da pena. Assevera que, apesar de não constar expressamente na apelação criminal a referida tese defensiva, em razão do seu efeito devolutivo amplo, poderá ser analisada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal e por ser matéria favorável ao réu, a questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a dosimetria da pena, sobretudo em relação à exasperação da reprimenda aplicada na segunda fase, a fim de verificar a adequação das frações aplicadas no decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Em relação à tese de culpa concorrente da vítima, tal alegação foi afastada, ante o reconhecimento como causa determinante para a colisão a perda do controle de direção por parte do condutor do Fiat/Palio aliada à sua excessiva velocidade, não sendo a velocidade exercida pela vítima uma concausa, porquanto ausentes elementos concretos a ensejar a culpa concorrente. Portanto, não se vislumbra, neste ponto, a alegada omissão.
5. Dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 8 (oito) meses de detenção, em razão da valoração negativa do vetor das consequências da infração, fundamentando a sentença as múltiplas lesões da vítima, confirmadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no. 37116/2022, bem como o impedimento temporário para as atividades laborativas e ausência de reparação material, situações, portanto, que fogem à normalidade esperada. Ainda, valorou-se negativamente os antecedentes criminais diante da condenação transitada em julgado no processo 0705316-53.2020.8.07.0010 (data do fato 05/02/2020, data da sentença 05/04/2023, data do trânsito em julgado 16/05/2023, conforme ID 64389989 - Pág. 13 a 15). Nesse ponto, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. (Precedentes: Acórdão 1347578, Acórdão 1881664, Acórdão 1852645 e Tema 1077 do STJ). Desse modo, o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, imposta em 8 (oito) meses de detenção, não violou as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) adotadas pela jurisprudência.
6. Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente, pois ostenta condenação criminal transitada em julgado anteriormente ao fato da presente ação, consoante anotação em sua folha penal (ID 64389989 - Pág. 16 a 19, processo 0703461-39.2020.8.07.0010, com data do fato em 06/11/2018, data da sentença em 17/12/2020 e data do trânsito em julgado 16/09/2021), exaspera-se a pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária será alterada e fixada em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.
7. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torna-se a reprimenda definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
8. O regime semiaberto é fundamentado na reincidência e antecedentes do réu, conforme o artigo 33, § 2 e 3o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, em consonância com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, tendo em vista a ausência dos requisitos legais (reincidência e maus antecedentes), correta a sentença ao não aplicar a substituição da pena ou a sua suspensão.
9. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, tem a duração de dois meses a cinco anos, e deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta, conforme se verifica no presente caso. Nesse sentido: Acórdão 902393.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos parcialmente acolhidos para constar no Acórdão de ID 66081177 a reforma da sentença, fixando a pena definitiva de HIAGO RIAN GOMES DE FIGUEIREDO em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e suspensão para dirigir veiculo automotor pelo mesmo período.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021; TJDFT, Acórdão 1881664, 0713156-24.2023.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 1852645, 0712050-87.2020.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024, TJDFT, Acórdão 902393, 20140510126502APR, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2015, publicado no DJe: 28/10/2015; STJ, Tema 1077.